Tribunal: TJPA
Processo: 0004608-27.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004608-27.2018.8.14.0040

APELANTE: ANA LUISA ALMEIDA SALES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CERTIDÃO DE CASAMENTO - ERRO NA PROFISSÃO - INFORMAÇÃO TRANSITÓRIA - RETIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

1.

Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio do livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando entender como irrelevante a prova para o deslinde do feito.

2.

O erro que justifica a retificação do registro deve estar ligado a dado essencial, não autorizando a jurisprudência a modificação de informações transitórias do ato, como a profissão e o endereço.

3.

Em se tratando de informação que sequer pode ser alterada na certidão de casamento, há que se reconhecer a inutilidade da produção de qualquer prova relativa à profissão da parte autora.

4.

Recurso conhecido e não provido

RELATÓRIO

ANA LUISA ALMEIDA SALES
, interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca que Parauapebas/PA que julgou improcedente a
ação de retificação de registro civil de certidão de casamento
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, por considerar
“que os demandantes não comprovam a condição de rurícola na data do assentamento do casamento, (...), eis que não demonstrado o alegado erro registrário”
.

Em suas razões, esclarece a recorrente, que:

“... pretendia através de testemunhas e provas documentais provar todos os fatos constitutivos de seu direito na audiência justificação/instrução/julgamento, tendo em vista que a demanda versa sobre matéria de fato e de direito.

Na audiência de Justificação a apelante iria provar através de documentos e testemunhas que era lavradora na época do casamento.

Ocorre que o Juízo a quo encerrou e julgou abruptamente o processo, sem audiência de Justificação”.

Neste contexto e após afirmar a ocorrência de cerceamento de defesa, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
“CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de Apelação Cível interposto”
(PJe ID nº 4.667.819)
.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém - PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CERTIDÃO DE CASAMENTO - ERRO NA PROFISSÃO - INFORMAÇÃO TRANSITÓRIA - RETIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

1.

Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio do livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando entender como irrelevante a prova para o deslinde do feito.

2.

O erro que justifica a retificação do registro deve estar ligado a dado essencial, não autorizando a jurisprudência a modificação de informações transitórias do ato, como a profissão e o endereço.

3.

Em se tratando de informação que sequer pode ser alterada na certidão de casamento, há que se reconhecer a inutilidade da produção de qualquer prova relativa à profissão da parte autora.

4.

Recurso conhecido e não provido.

VOTO

Presente os pressupostos, conheço do recurso.

Cinge-se o presente recurso, conforme relatado, somente, acerca da configuração ou não de cerceamento de defesa no caso dos autos.

Alegou a recorrente, em sua inicial (PJe ID nº 1.556.683), que:

“Em 15 de outubro de2010, a requerente contraiu matrimonio com o Sr. Antônio Gonçalves Souza sob o regime de comunhão parcial de bens, na cidade de Parauapebas – Pará, conforme cópia da certidão de casamento anexa.

Ocorre que a requerente constatou erro nessa via quando a as qualificação, tendo em vista que consta que a mesma é ‘do lar’, endo que a sua profissão correta é lavradora, como faz prova a cópia da identificação social emitida em 23 de outubro de 2008 anexa”.

Esclareceu a recorrente, na inicial que pretendia
“provar o alegado através dos documentos inclusos”.

Ajuizado o feito, foi prolatada a sentença recorrida, de improcedência liminar do pedido (PJe ID nº 1.556.685 – p. 01/03).

Pois bem.

Certo é que, nos termos do art. 5º, LV, da CR/88,
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

Sobre o tema, são as lições de Dierle José Coelho Nunes:

“O processo lastreado em um modelo constitucional (Andolina, Vignera) constitui a base e o mecanismo de aplicação e controle de um direito democrático. Processo democrático não é aquele instrumento formal que aplica o direito com rapidez máxima, mas, sim, aquela estrutura normativa constitucionalizada que é dimensionada por todos os princípios constitucionais dinâmicos, como o contraditório, a ampla defesa, o devido processo constitucional, a celeridade, o direito ao recurso, a fundamentação racional das decisões, o juízo natural e a inafastabilidade do controle jurisdicional. Todos esses princípios serão aplicados em perspectiva democrática se garantirem uma adequada fruição de direitos fundamentais em visão normativa, além de uma ampla comparticipação e problematização, na ótica policêntrica do sistema, de todos os argumentos relevantes para os interessados”.
(NUNES, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional democrático, 1 ed. v. 1. Curitiba: Juruá, 2008, p. 247-50).

Nesse contexto, o direito a produção de provas é uma garantia fundamental, tendo como seus princípios formadores a inafastabilidade do direito de jurisdição, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a isonomia.

No caso dos autos, conforme relatado, afirma a apelante que teve seu direito de defesa cerceado quando do julgamento liminar do processo sem antes ter lhe sido oportunizada a produção de prova, a qual seria indispensável para julgamento do feito.

Como se sabe, cabe ao magistrado, como destinatário da prova e de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda.

Assim já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE CONTRATO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. DESDE QUE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Ao STJ não é permitido interferir na competência do STF, sequer para prequestionar questão constitucional suscitada em sede de embargos de declaração, sob pena de violar a rígida distribuição de competência recursal disposta na CF. Eventual violação a dispositivo constitucional é matéria a ser apreciada em sede de recurso extraordinário perante o STF
. 2. A verificação da necessidade da produção de quaisquer provas, é faculdade adstrita ao magistrado, de acordo com o princípio do livre convencimento do julgador, e que a análise acerca do deferimento ou não de produção de provas enseja o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos.
Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando não há como apurar a taxa cobrada pela instituição financeira da contratada, como no caso, em que não veio aos autos cópia do contrato. Precedentes. 4. Súmula 472 do STJ: "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual." 5. Conforme decidido pelo STJ, a reforma do julgado quanto à sucumbência mínima ou recíproca da parte, demanda inegável necessidade de incursão nas provas constantes dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 980.319/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018 - destaquei).

.
.........................................................................................................

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CAUSA QUE VERSA SOBRE MATÉRIA DE DIREITO – CAUSA INSTRUÍDA – MORA EX RE – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO A FIM DE MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813562-56.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/11/2021).

Como destacado no relatório, no caso, a autora, ora apelante, alegou a existência de erro constante no assentamento de casamento, asseverando que embora seja lavradora, na certidão constou “do lar” e que a prova de tal incorreção estava adstrita aos elementos probatórios juntados à inicial, não fazendo qualquer menção à necessidade de prova testemunhal.

Desta forma, nenhuma prova, independentemente de qual fosse, teria o condão de influir nos fundamentos jurídicos que embasaram a sentença de improcedência, porquanto a intenção da autora para a produção da prova não é comprovar o erro na certidão propriamente dito, mas demonstrar que sempre exerceu a atividade de lavradora.

Nesse cenário, o julgamento antecipado, longe de violar o direito de defesa da apelante, atendeu aos princípios da celeridade e da economia processual, pois a abertura da fase de instrução serviria apenas para prorrogar injustificadamente a solução da lide, que exigiu somente a análise jurídica dos fatos apresentados nos autos.

Imperioso registrar que a certidão de casamento lavrada pelo registrador civil é dotada de fé pública e, como os demais assentamentos oficiais, em regra, obedecem ao princípio da imutabilidade, a fim de conferir segurança jurídica às relações interpessoais.

Por isso, conquanto seja permitida a realização de pedido retificatório, este deve ser fundamentado e embasado em provas capazes de demonstrar o erro, engano ou irregularidade constante na certidão.

De mais a mais, o fato de constar no assento de casamento da apelante a profissão "do lar" não compromete o conteúdo da certidão, uma vez que a jurisprudência entende que a profissão se trata de elemento transitório, não caracterizando dado essencial do documento, como filiação, data de nascimento e naturalidade, razão pela qual se revela incabível a ação de retificação de registro civil para alterações de informações transitórias, como bem assentado pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - REGISTRO CIVIL - FINALIDADE - EFICÁCIA, AUTENTICIDADE E SEGURANÇA DOS ATOS JURÍDICOS - ASSENTO DE CASAMENTO RETIFICAÇÃO DE DADOS A RESPEITO DA PROFISSÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 242/STJ - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO - MEDIDA EXCEPCIONAL QUE EXIGE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ERRO EM SUA LAVRATURA - AUSÊNCIA, IN CASU - RECURSO IMPROVIDO. I - Não se pode perder de vista que, dentre as finalidades dos registros públicos estão a preservação da eficácia, autenticidade e a segurança dos atos jurídicos. II- Sendo certo que a pretensão ora deduzida é obter começo de prova para requerimento, no futuro, de benefícios previdenciários e para tal objetivo, acredita-se, deve-se valer de procedimento autônomo, em via processual própria, utilizando-se, inclusive, do disposto na Súmula n. 242/STJ.
III - Não é possível que se permita desnaturar o instituto da retificação do registro civil que, como é notório, serve para corrigir erros quanto a dados essenciais dos interessados, a saber, filiação, data de nascimento e naturalidade, e não quanto a circunstâncias absolutamente transitórias como domicílio e profissão.
IV - Se, de um lado, a regra contida no artigo 109 da Lei 6.015/73 autoriza a retificação do registro civil, por outro lado, consta ali a ressalva de que a mesma somente será permitida na hipótese de haver erro em sua lavratura. Inexistência, in casu. V - Recurso especial improvido”.
(REsp n. 1.194.378/MG, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/2/2011, DJe de 24/2/2011 - destaquei).

No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - PROFISSÃO CONSTANTE NA CERTIDÃO DE ÓBITO - ERRO NO REGISTRO - NÃO COMPROVAÇÃO - ALTERAÇÃO DE DADOS TRANSITÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE.- Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório (Lei 6.015/73, art. 109, caput).- Ausente a comprovação de erro e divergência em assentamento no Registro Civil, indefere-se o pedido de retificação. - A ação de retificação de registro civil serve para corrigir erros relativos a dados essenciais à qualificação da pessoa, como a filiação, data de nascimento e naturalidade, não amparando as questões relativas a circunstâncias meramente transitórias”.
(TJMG-Apelação Cível 1.0000.20.050043-7/002, Relator (a): Des.(a) Ramom Tácio, 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/04/2023, publicação da súmula em 28/04/2023).

..........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. SUPOSTO ERRO NA CERTIDÃO DE CASAMENTO. PROFISSÃO DIVERSA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO DA PROFISSÃO. DADO ACESSÓRIO E TRANSITÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. De acordo com os arts. 370 e 371 do CPC/2015, o Magistrado deve assegurar a produção das provas que considera necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento. 2. Não há falar-se em cerceamento de defesa quando as provas pretendidas apresentam-se inócuas ao deslinde do feito. 3. A retificação de registro civil tem a finalidade de corrigir erros pertinentes a dados essenciais dos interessados - filiação, data de nascimento e naturalidade, e, não, circunstâncias transitórias como domicílio e profissão.4. A alteração de dados transitórios, como a profissão, não é apta a justificar o manejo da excepcional via da retificação de registro civil, consoante entendimento manifestado pelo STJ sobre a matéria”.
(TJMG- Apelação Cível 1.0000.21.082879-4/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2021, publicação da súmula em 29/06/2021).

.
.........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL - REGISTRO PÚBLICO - CERTIDÃO DE CASAMENTO - PROFISSÃO - ALTERAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS - INFORMAÇÕES TRANSITÓRIAS - RETIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. - Os assentamentos lavrados por Oficiais Cartorários possuem presunção de veracidade, impondo-se, para sua retificação, prova inequívoca de erro no registro. - O colendo STJ possui entendimento consolidado de que a retificação de registro civil não pode ser utilizada para alterações de informações transitórias”.
(Apelação Cível nº 1.0570.14.002823-6/001, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Versiani Penna, julgamento em 09/07/2015, DJe de 21/07/2015).

Ademais, ainda que não tenha restado consignado, expressamente nos autos, depreende-se do intento almejado pela autora o propósito em obter início de prova para requerimento de futuro benefício previdenciário, o que já foi rechaçado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, como também se pode ver na jurisprudência citada acima:
“(...) Sendo certo que a pretensão ora deduzida é obter começo de prova para requerimento, no futuro, de benefícios previdenciários e para tal objetivo, acredita-se, deve-se valer de procedimento autônomo, em via processual própria, utilizando-se, inclusive, do disposto na Súmula n. 242/STJ”
(REsp 1194378/MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgamento em 15/02/2011, DJe de 24/02/2011).

Em se tratando, portanto, de informação que sequer pode ser alterada na certidão de casamento, há que se reconhecer a inutilidade da produção de qualquer prova relativa à profissão da parte autora.

Logo, considerando-se que a produção de prova não alteraria o deslinde do feito, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, por ser a única tese recursal, entendo ser o caso de se manter a sentença proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a sentença objurgada em todas as suas disposições.

Custas recursais pela apelante, suspensa a exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Belém - PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/08/2024